Tribunal: TJSP
Processo: 1008540-34.2017.8.26.0322
Classe: Remessa Necessária Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Violação aos Princípios da Administração Pública e Prejuízo ao Erário. Provimento em comissão de cargos públicos, criados por lei, que seriam destinados exclusivamente a servidores efetivos. Ato ímprobo não caracterizado, pois, além de as funções de alguns dos cargos comissionados ajustarem-se à ordem constitucional, a Administração adotou, desde logo, as providências

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Violação aos Princípios da Administração Pública e Prejuízo ao Erário. Provimento em comissão de cargos públicos, criados por lei, que seriam destinados exclusivamente a servidores efetivos. Ato ímprobo não caracterizado, pois, além de as funções de alguns dos cargos comissionados ajustarem-se à ordem constitucional, a Administração adotou, desde logo, as providências necessárias à correção das irregularidades constatadas. Ação popular improcedente.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO.